Tribunal: TJES
Processo: 5009861-82.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009861-82.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENILSON VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. SUFICIÊNCIA DOS HISTÓRICOS DE FATURAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S/A, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há inovação recursal na alegação do recorrente quanto à aplicação da taxa média de juros estipulada pelo Banco Central; e (ii) verificar se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para embasar a ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caracteriza inovação recursal a alegação de matéria não suscitada na contestação nem debatida em primeiro grau, sendo incabível sua discussão em sede recursal.

4. Os históricos de faturas do cartão de crédito juntados aos autos são documentos idôneos e suficientes para demonstrar a utilização do serviço contratado e a existência da dívida, sendo desnecessária a apresentação do contrato assinado.

5. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo o recorrente demonstrado elementos capazes de afastar a cobrança.

6. O valor da causa corresponde ao montante atualizado da obrigação desde a inadimplência até a propositura da ação, não configurando excesso de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

_______________________

Tese de julgamento:
1. A inovação recursal ocorre quando a parte suscita matéria não arguida na contestação nem debatida na instância inferior, salvo se cognoscível de ofício ou decorrente de fato superveniente; 2. Os históricos de faturas do cartão de crédito são documentos suficientes para embasar a ação de cobrança, demonstrando a utilização do serviço e a evolução da dívida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 320, 321 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 18.04.2018; TJES, Apelação Cível nº 5002294-28.2022.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Julgado em 25.04.2023; TJPR, Apelação Cível nº 0031732-09.2018.8.16.0014, Relª Desª Cristiane Santos Leite, Julgado em 16.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009861-82.2022.8.08.0024

APELANTE:
DENILSON VIEIRA DOS SANTOS

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATORA: DESª. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar: Inovação Recursal)

Denota-se dos autos que, ao prolatar o comando sentencial, o Magistrado sentenciante rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e concluiu que restou demonstrado o direito da instituição financeira de receber o valor de R$ 24.517,11 (vinte e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e onze centavos), decorrente de faturas de cartão de crédito não pagas pelo requerido.

Prolatada a r. sentença objurgada, o apelante interpõe o presente recurso afirmando, além de outra tese recursal, que é necessária a aplicação da taxa média de juros estipulada pelo Banco Central à época da contratação.

Todavia, analisando detidamente os autos, denota-se que tal alegação não foi ventilada na contestação de id 7189216, de modo que fica caracterizada a inovação recursal.

Frise-se que, por tratar-se de matéria não suscitada e nem debatida em primeiro grau, incabível sua discussão em segundo grau de jurisdição, impondo-se o não conhecimento de tal alegação recursal.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. - É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente. 2. Recurso não conhecido
.
(TJES, Classe: Apelação, 064170020032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)
(grifei)

_______________

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.[...]
II. Preliminar de inovação recursal e ausência de interesse recursal. Considerando-se que parte da matéria discutida no apelo não consta na contestação, bem como não consta do instrumento contratual firmado entre as partes, forçoso reconhecer a inovação recursal e a ausência de interesse recursal relativamente ao reconhecimento da ilegalidade na cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC). Recurso não conhecido nesses pontos
. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 024140275819, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)
(grifei)

Feitas estas considerações, por verificar a inovação recursal,
ex officio,
NÃO
CONHEÇO
da tese recursal acima elencada.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DENILSON VIEIRA DOS SANTOS

irresignado com a r. sentença de id 7189225, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da

ação de cobrança

ajuizada pela
DACASA FINANCEIRA S/A
,
julgou procedente a pretensão autoral e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de id 7189228, o recorrente sustenta, em síntese, a inépcia da inicial pela ausência de documento essencial para a propositura da ação de cobrança.

Contrarrazões, no id 7189232, pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as razões recursais, reputa-se pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem, trata-se de “ação de cobrança” ajuizada pela
DACASA FINANCEIRA S/A

em face de
DENILSON VIEIRA DOS SANTOS,

na qual aduz que o requerido contratou serviço de cartão de crédito e que se encontra inadimplente, com débito em aberto que perfaz o montante atualizado de R$ 32.117,41 (trinta e dois mil, cento e dezessete reais e quarenta e um centavos).

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão autoral.

Pois bem. É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (
STJ
, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra, conforme arts. 320 e 321 do CPC. Senão vejamos:

Art. 320.

A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
.

_____________

Art. 321.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, vislumbra-se que a instituição financeira instruiu o feito com os históricos de faturas, consoante id’s 7189200 e 7189201, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, notadamente diante da existência de crédito pessoal parcelado em 12 (doze) vezes.

Sendo assim, constata-se que os históricos de faturas do cartão de crédito (id’s 7189200 e 7189201) são documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança.

Ressalta-se que é nesse sentido que este Eg. Tribunal de Justiça vem proferindo seus julgados: TJES, Apelação Cível nº 5002294-28.2022.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Julgado em 25/04/2023; TJES, Apelação Cível nº 5002358-38.2022.8.08.004, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Julgado em 28/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 5005999-68.2021.8.08.0047, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Julgado em 13/09/2022.

Destaca-se, ainda, jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. Ação de cobrança que, diferente da execução, dispensa a juntada de título executivo.
Cobrança de cartão de crédito. Faturas juntadas que demonstram a utilização do cartão e evolução da dívida. Documentos suficientes para comprovar a relação jurídica havida entre as partes
. Sentença mantida em todos os seus termos. Majoração de honorários em sede recursal. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR; ApCiv 0031732-09.2018.8.16.0014; Londrina; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cristiane Santos Leite; Julg. 16/11/2022; DJPR 16/11/2022)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. REJEIÇÃO. PROPOSTA DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA. FATURAS E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Não se confunde documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação com os destinados à prova dos fatos constitutivos do direito.
Cuidando a parte de instruir o feito com documentos que demonstram a existência da relação jurídica e da dívida, a inadimplência do devedor e o valor atualizado débito, não há que se falar em ausência de documento essencial à propositura da ação de cobrança
.
O termo de adesão a cartão de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito e das faturas, constituem documentos hábeis à comprovação da dívida
. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Comprovado o negócio jurídico, o débito dele decorrente e a ausência de pagamento, é legítima a cobrança.

(TJMG; APCV 5000753-25.2017.8.13.0134; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 14/07/2022; DJEMG 14/07/2022)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESBLOQUEIO. ACEITAÇÃO. FATURAS. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONTRATO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial por inépcia (arts. 320, 321, 330, IV, e 485, I, do CPC/15). 2. O contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão que necessita do consentimento do titular às condições gerais estabelecidas. Ele pode ocorrer mediante o mero desbloqueio do cartão pelo usuário, sem necessidade de assinatura física, com base no princípio da liberdade ou ausência de forma preestabelecida, previsto no art. 107 do CC. 3.
A propositura da ação de cobrança da dívida relacionada à utilização do cartão de crédito prescinde da juntada de contrato físico.
4.
A apresentação das faturas mensais com demonstração detalhada dos gastos e da evolução da dívida comprova a utilização do cartão de crédito e o valor devido.
5. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 6. Apelação conhecida e não provida.

(TJDF; APC 07129.13-71.2018.8.07.0001; Ac. 125.9283; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 24/06/2020; Publ. PJe 03/07/2020
)
(grifei)

Dessa forma, afastada a alegação de inépcia da inicial, verifica-se que escorreita a r. sentença ao julgar procedente a pretensão autoral, na medida em que o requerido não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus esse que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por fim, verifica-se que a instituição financeira colacionou documento de atualização monetária de débitos judiciais, no id 7189202, indicando que o montante de R$ 32.117,41 (trinta e dois mil, cento e dezessete reais e quarenta e um centavos) perfaz o valor atualizado da dívida desde o descumprimento da obrigação até a data da propositura da ação.

Em casos como o presente, sabe-se que o valor da causa corresponde ao montante da obrigação atualizado a partir da inadimplência da parte requerida até a propositura da ação, não havendo que se falar, portanto, em excesso de cobrança.

Assim, diante dessas considerações,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso, para, nesta parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Majoro os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente, na forma do § 11, do art. 85, do CPC, para 12% (doze por cento) do valor da causa, estando suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento a ele.